Tribunal: TCU
Processo: 018.038/2007-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação da Diretoria de Pagamento de Pessoal  Dipag da Secretaria de Gestão de Pessoas em face de documentação encaminhada pela Advocacia-Geral da União - AGU que apontava ilegalidade no cálculo da Parcela Compensatória instituída pela Resolução-TCU 147, de 27 de dezembro de 2001, por ocasião da implementação da estrutura remuneratória prevista no plano de carreira dos servidores, aprovada pela Lei 10.356, de 27 de dezembro de 2001

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Diretoria de Pagamento de Pessoal - Dipag desta Secretaria de Gestão de Pessoas em face de documentação encaminhada pela Advocacia-Geral da União - AGU que apontava ilegalidade no cálculo da Parcela Compensatória instituída pela Resolução - TCU 147, de 27 de dezembro de 2001, por ocasião da implementação da estrutura remuneratória prevista no plano de carreira dos servidores, aprovada pela Lei no 10.356, de 27 de dezembro de 2001; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 169, inciso V do Regimento Interno do TCU, encerrar e arquivar os presentes autos.